Tribunal: TJMT
Processo: 1004943-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004943-55.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), RIVONALDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 075.557.774-44 (EMBARGANTE), RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES - CPF: 904.339.041-00 (EMBARGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES - CPF: 904.339.041-00 (ADVOGADO), CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME - CNPJ: 07.692.620/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RIVONALDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 075.557.774-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para afastar a pena de confissão ficta, anular multa aplicada a advogado, manter o encerramento da instrução processual, rejeitar nulidade por vício de intimação e indeferir a redesignação de audiência, facultando ao juízo de origem avaliar a suficiência das provas para julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há obscuridade no acórdão quanto ao alcance da faculdade conferida ao juízo de origem para avaliar a suficiência das provas, especialmente quanto à possibilidade de reabertura da instrução; (
ii
) estabelecer se existe contradição entre o reconhecimento da desistência ampla da prova oral e a afirmação de existência de acervo probatório suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão é claro ao manter o encerramento da instrução processual e indeferir a redesignação de audiência, não havendo obscuridade no comando decisório.

O poder de avaliar a suficiência das provas e determinar eventual complementação decorre do art. 370 do CPC, como prerrogativa inerente ao magistrado, não dependendo de autorização expressa no acórdão.

A faculdade atribuída ao juízo de origem não implica determinação de reabertura da instrução, mas apenas reconhecimento de sua autonomia funcional dentro do sistema processual.

Não há contradição entre a desistência da prova oral e a existência de acervo probatório, pois o conjunto probatório não se limita a depoimentos pessoais, abrangendo outros meios de prova.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando inexistentes obscuridade, contradição ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A faculdade de o juízo avaliar a suficiência das provas decorre do poder instrutório previsto no art. 370 do CPC e não implica, por si só, autorização para reabertura da instrução. 2. A desistência da prova oral não afasta a existência de acervo probatório formado por outros meios de prova. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.945.599/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.04.2022,
DJe
19.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1004943-55.2026.8.11.000
0

RIVONALDO FRANCISCO DA SILVA X RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso
de E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por

RIVONALDO FRANCISCO DA SILVA
em face do Acórdão, por unanimidade,
deu

parcial
provimento ao
recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
em face de
RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES
, para:
a) afastar a aplicação da pena de confissão ficta imposta ao agravante; b) anular a multa cominada ao advogado Rafael Costa Leite; c) manter o encerramento da instrução processual, facultando ao juízo de origem avaliar a suficiência das provas produzidas para julgamento do mérito; d) rejeitar a alegação de nulidade por vício de intimação; e) indeferir o pedido de redesignação da audiência de instrução.

Para tanto, o
embargante alega, em síntese, a existência de dois vícios no julgado: a) obscuridade no comando dispositivo da alínea "c", que faculta ao juízo de origem avaliar a suficiência das provas produzidas para julgamento do mérito, sem delimitar se essa faculdade compreende a possibilidade de complementação da instrução processual; b) contradição lógica entre a premissa central adotada no voto para fundamentar a cassação da pena de confissão - a de que a desistência foi ampla e abrangeu todos os depoimentos pessoais - e a conclusão de que o feito pode prosseguir com base no acervo probatório já constituído.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja esclarecido o alcance do comando da alínea "c" do dispositivo, definindo se a faculdade conferida ao juízo de origem alcança o poder de reabrir a fase instrutória para complementação probatória, bem como para eliminar a contradição entre as premissas do voto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, o embargante aponta, inicialmente, suposta obscuridade no comando dispositivo da alínea "c" do acórdão, que facultou ao juízo de origem "avaliar a suficiência das provas produzidas para julgamento do mérito".

Alega que não ficou claro se essa faculdade compreende a possibilidade de complementação da instrução processual, caso o magistrado entenda necessário.

Não vislumbro, contudo, a alegada obscuridade. O acórdão foi expresso ao manter o encerramento da instrução processual, indeferindo o pedido de redesignação da audiência de instrução. Ao mesmo tempo, reconheceu a autonomia do juízo de origem para avaliar a suficiência do conjunto probatório já produzido, à luz do princípio da cooperação e do contraditório.

A faculdade conferida ao juízo de primeiro grau decorre do próprio sistema processual, que atribui ao magistrado o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370 do
Código de Processo Civil
). Essa prerrogativa não foi afastada pelo acórdão embargado, que apenas indeferiu a pretensão específica de redesignação automática da audiência.

Assim, o juízo de origem, no exercício de sua autonomia funcional e dentro dos limites de seus poderes instrutórios, poderá avaliar se o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da causa ou se há necessidade de complementação. Essa avaliação, contudo, não decorre de determinação expressa do acórdão, mas da própria sistemática processual vigente.

Quanto à alegada contradição entre a premissa da "desistência ampla" e a afirmação de "acervo probatório já constituído", também não assiste razão ao embargante.

O acórdão reconheceu que a desistência da prova oral foi homologada de forma ampla, o que tornou incompatível a aplicação da pena de confissão ficta. Essa conclusão, contudo, não implica reconhecer a inexistência de qualquer acervo probatório nos autos.

O processo é instruído por diversos meios de prova, não se limitando aos depoimentos pessoais. A expressão "acervo probatório já constituído", utilizada no acórdão, refere-se ao conjunto de elementos probatórios existentes nos autos, incluindo documentos, perícias e outras provas eventualmente produzidas durante a tramitação do feito.

Não há, portanto, contradição lógica entre reconhecer a amplitude da desistência da prova oral e afirmar a existência de um acervo probatório já constituído, sobre o qual o juízo de origem deverá se debruçar para avaliar sua suficiência.

Assim, verificasse
que o embargante pretende, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, buscando interpretação que lhe seja mais favorável quanto à possibilidade de reabertura da instrução processual.
Essa
pretensão, contudo, não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 3. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça, a estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1945599 SC 2021/0195832-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe

19/04/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026